Tribunal: TJMT
Processo: 1038343-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038343-67.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE - CNPJ: 18.808.174/0001-40 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE - CNPJ: 18.808.174/0001-40 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (EMBARGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 85, §9o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios em ação de cobrança de débitos condominiais, aplicando analogicamente o art. 85, §9o, do CPC, com base nas cotas vencidas entre outubro/2015 e maio/2017, acrescidas de 12 cotas vincendas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há contradição na aplicação do art. 85, §9o, do CPC para fixação de honorários em ação de cobrança de débitos condominiais; (
ii
) se a base de cálculo dos honorários deve observar o art. 85, §2o, do CPC; e (
iii
) se os honorários devem incidir sobre o valor da condenação atualizado.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, §9o, do CPC é aplicável exclusivamente às ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, não se estendendo às ações de cobrança de débitos condominiais.

4.
Em ações de cobrança de cotas condominiais, a fixação de honorários advocatícios deve observar a regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação.

5.
O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

6.
A base de cálculo dos honorários deve incluir as parcelas vencidas e as vincendas, em razão da natureza continuativa da obrigação condominial, nos termos do art. 323 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

O art. 85, §9o, do CPC aplica-se exclusivamente às ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, sendo inaplicável às ações de cobrança de débitos condominiais.

Em ações de cobrança de cotas condominiais, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, §2o, do CPC, incidindo sobre o valor atualizado da condenação.

A base de cálculo dos honorários advocatícios em obrigações de trato sucessivo deve incluir as parcelas vencidas e as vincendas, observando-se a natureza continuativa da obrigação.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2o e §9o, e 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1041668-61.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE
em face de acórdão proferido por esta C. Câmara
que acolheu parcialmente os embargos opostos pelo Embarga
nte
para
sanar a omissão e modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (id. 343296389).

Em suas razões recursais, menciona a existência de contradição no acórdão, visto que os honorários devem ser calculados com base no valor da condenação e não sobre o valor da petição inicial mais 12 cotas.

Acrescenta que o artigo 85, §9o, do CPC se refere a ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o que não é aplicável ao caso, visto que
se trata de cobrança de débito condominial.

Defende que o correto enquadramento é o artigo 85, §2o, do CPC, em que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% a 20% sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido.

Subsidiariamente, argumenta que “
c
aso Vossa Excelência entenda por justo limitar a base de cálculo em relação às parcelas vincendas que ao menos aplique essa limitação usado de base a última planilha juntada antes do trânsito em julgado do acórdão, qual seja, de ID 331846370, assim prestigiasse o trabalho do procurador, atende-se o art. 323 do CPC, bem como, enquadra corretamente os honorários no art. 85, §2o do CPC
.
”

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para corrigir a contradição na base de cálculo dos honorários do procurador do condomínio, alterando de cotas vencidas entre outubro/2015 e maio/2017, acrescido de valor correspondente a 12 cotas mensais vincendas, conforme critério análogo ao artigo 85, §9o, do CPC para 10% sobre o valor da condenação com fundamento na planilha anexada no id. 331846370 e no artigo 85, §2o, do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme id. 3489
31385.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
acolheu os embargos opostos pela Embargante.
Eis a ementa:

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O PROMISSÁRIO COMPRADOR, MAS ANTES DA SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL – TEMA 886/STJ – COISA JULGADA INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE – TEMA 949/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REPARTIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO – PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS PARA
INTEGRAR O JULGADO – SEGUNDOS EMBARGOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1o EMBARGOS ACOLHIDOS, 2o EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, REJEITADOS.

O acórdão que reconhece sucumbência recíproca e fixa honorários advocatícios com base no proveito econômico de cada parte deve observar integralmente o comando da sentença, inclusive no que tange à condenação relativa às parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.

Em caso de condenação em obrigação de trato sucessivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger as parcelas vencidas e mais 12 (doze) parcelas vincendas, por analogia ao art. 85, §9o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração opostos pelo autor parcialmente acolhidos para sanar omissão e modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida e introdução de fundamentos novo.

Nesse
contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de
contradição
–,
o
Embargante argumenta que

o artigo 85, §9o, do CPC se refere a ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o que não é aplicável ao caso, visto que se trata de cobrança de débito condominial
,
devendo ser aplicado o artigo 85, §2o, do CPC.

Noto que, de fato,
o acórdão se equivocou ao alterar a base de cálculo dos honorários
para a cobrança de
débitos condominiais, visto que a previsão contida no artigo 85, §9o, do CPC é aplicável para ações de indenização por ato ilícito contra pessoa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Assim, para cobrança de débitos condominiais, aplica-se a regra prevista no artigo 85, §2o, do CPC. Neste sentido
, em julgado desta e. Câmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de taxas condominiais vencidas no período de 05.09.2017 a 05.09.2019, no valor de R$ 7.161,75, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O apelante pleiteia a inclusão de juros, multa e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, a condenação às taxas vincendas e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros de mora, multa e correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada obrigação condominial inadimplida; (
ii
) estabelecer se as cotas condominiais vincendas devem ser incluídas na condenação; e (
iii
) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da condenação.

III. Razões de decidir

O inadimplemento de taxas condominiais configura mora desde o vencimento, conforme art. 397 do Código Civil e entendimento consolidado pelo STJ, sendo devidos juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre cada parcela vencida.

As cotas condominiais vincendas, em razão da natureza continuativa da obrigação, devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC e jurisprudência correlata.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor atualizado da condenação,
conforme o Tema 1.076 do STJ, sendo inadmissível a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os consectários legais de juros, multa e correção monetária incidem desde o vencimento de cada obrigação condominial inadimplida.
Na cobrança de cotas condominiais, é obrigatória a inclusão das parcelas vincendas enquanto durar a obrigação
.
Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da condenação, observados os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 397 e 1.336, § 1o; CPC,
arts
. 323 e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076;
AgInt
no
AREsp
no 1.112.359/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2021.

(N.U 1041668-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 29/01/2025)

Acrescento que o
Tema 1.076 do STJ
reforça
a regra preferencial de fixação de honorários com base no valor da condenação, ainda que o valor da causa ou do proveito econômico seja elevado:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender
da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Face ao exposto
,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para fixar os honorários com base no valor da condenação, em obediência ao artigo 85, §2o, do CPC, incluindo-se as parcelas vincendas.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026